Tribunal: TJSP
Processo: 0002000-71.2003.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – VALOR DA TERRA NUA FIXADO SEGUNDO O APURADO NO TRABALHO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – À MÍNGUA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS EXPROPRIADOS DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA COBERTURA VEGETAL EXISTENTE EM RESERVA LEGAL E APP, NÃO CABE INDENIZAÇÃO EM SEPARADO A TAL TÍTULO – CONSTANDO DA CONDENAÇÃO JUROS COMPENSATÓRIOS, A INDENIZAÇÃO NÃO PODE INCLUIR A PRODUÇÃO

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – VALOR DA TERRA NUA FIXADO SEGUNDO O APURADO NO TRABALHO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – À MÍNGUA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS EXPROPRIADOS DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA COBERTURA VEGETAL EXISTENTE EM RESERVA LEGAL E APP, NÃO CABE INDENIZAÇÃO EM SEPARADO A TAL TÍTULO – CONSTANDO DA CONDENAÇÃO JUROS COMPENSATÓRIOS, A INDENIZAÇÃO NÃO PODE INCLUIR A PRODUÇÃO RELATIVA A SEIS CORTES DE CANA-DE-AÇÚCAR – JUROS COMPENSATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO ORIGINAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – 1o DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002000-71.2003.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são
apelantes/apelados JOSE PAULO MARTINEZ, JORGE LUIS MARTINEZ,
MARIA CECILIA CARREGARI MARTINEZ e MARCIA CRISTINA DA
SILVA MARTINEZ, é apelado SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE JABOTICABAL - SAAEJ e Apelado/Apelante MUNICÍPIO DE
JABOTICABAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. a) nos termos constantes do corpo do
acórdão, concederam aos expropriados os benefícios da assistência judiciária
gratuita; b) deram provimento parcial aos recursos oficial e dos expropriantes,
para reduzir o valor da indenização para R$750.471,10 (setecentos e cinquenta
mil, quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos) e para estabelecer que os
juros compensatórios incidam até a data da expedição do precatório original; c)
acolheram parcialmente o apelo dos expropriados, para que a base de cálculo dos
juros compensatórios corresponda à diferença entre 80% (oitenta por cento) do
importe da oferta inicial depositada e o que foi estipulado para a indenização. Em
tudo o mais fica mantida a r. sentença.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002000-71.2003.8.26.0291 - Jaboticabal
2
VOTO No 36.377
APELAÇÃO CÍVEL No 0002000-71.2003.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JUÍZO “EX-OFFICIO”,
JOSÉ PAULO MARTINEZ E OUTROS E MUNICIPALIDADE DE
JABOTICABAL E OUTRO
DESAPROPRIAÇÃO INDENIZAÇÃO VALOR DA
TERRA NUA FIXADO SEGUNDO O APURADO NO
TRABALHO
DO
PERITO
OFICIAL,
BEM
FUNDAMENTADO

À
MÍNGUA
DE
COMPROVAÇÃO
POR
PARTE
DOS
EXPROPRIADOS DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA
DA
COBERTURA
VEGETAL EXISTENTE EM
RESERVA
LEGAL
E
APP,
NÃO
CABE
INDENIZAÇÃO EM SEPARADO A TAL TÍTULO
CONSTANDO
DA
CONDENAÇÃO
JUROS
COMPENSATÓRIOS, A INDENIZAÇÃO NÃO PODE
INCLUIR A PRODUÇÃO RELATIVA A SEIS
CORTES
DE
CANA-DE-AÇÚCAR

JUROS
COMPENSATÓRIOS INCIDÊNCIA ATÉ A DATA
DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO ORIGINAL

JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL 1o DE
JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM
QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO.
Cuida-se
de
ação
de
desapropriação
movida
pela
Municipalidade e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Jaboticabal contra José Paulo Martinez e outros, julgada procedente pela
r. sentença de fls. 692/699, fixado o valor da indenização em
R$1.452.119,71 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e
dezenove reais setenta e um centavos), corrigido monetariamente a partir
da data da imissão na posse e acrescido de juros compensatórios de 6%
(seis por cento) ao ano a contar da mesma data, incidentes sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002000-71.2003.8.26.0291 - Jaboticabal
3
diferença entre a oferta inicial e o valor total da indenização, incluindo-se
eventuais depósitos complementares, e juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês a partir de 1o de janeiro do ano seguinte àquele em
que o pagamento deveria ser feito.
Reputa-se interposto o reexame necessário (art. 28, § 1o, da
Lei das Desapropriações).
Os expropriados apelaram, requerendo os benefícios da
assistência judiciária, buscando a elevação do valor da indenização, para
incluir o montante correspondente ao potencial econômico da reserva
legal e da área de preservação permanente, para que a base de cálculo
dos juros compensatórios corresponda à diferença entre 80% (oitenta por
cento) da oferta inicial e a indenização e para que os compensatórios
sejam incluídos na base de cálculo dos juros moratórios.
De seu turno os expropriantes também recorreram,
postulando redução do valor da indenização, mediante adoção do método
comparativo para a avaliação do terreno, assim como o afastamento da
condenação pelos lucros cessantes, ou ao menos a revisão do valor
arbitrado a tal título.
Recursos
voluntários
regularmente
processados, com
respostas, a dos expropriados contendo preliminar de intempestividade.
É o relatório.
Incumbe registrar, inicialmente, que nada havendo que
coloque em dúvida as declarações de hipossuficiência de fls. 730 e 731, é
caso de concessão aos expropriados dos benefícios da justiça gratuita,
todavia na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002000-71.2003.8.26.0291 - Jaboticabal
4
colecionada por Theotonio Negrão e outros em nota 3 ao art. 4o da Lei no
1.060/50 (45a edição), no sentido de que “A gratuidade não opera efeitos
ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data
do pedido”.
Na sequência, devem ser examinados todos os recursos em
conjunto, certo que ao contrário do sustentado na resposta o
inconformismo dos entes públicos é tempestivo, apresentado dentro do
prazo previsto no estatuto processual civil, contado em dobro a teor do
disposto em seu art. 183.
No estabelecimento da indenização, o valor da terra nua foi
corretamente fixado, em correspondência com o apurado no laudo
pericial de fls. 588/608, onde o profissional da confiança do juízo
considerou que o imóvel expropriado está encravado em região onde a
principal exploração agrícola é o cultivo de cana-de-açúcar e cuja
referência de compra e venda de propriedades rurais é a tonelada da
cultura, equivalendo o preço a mil e setecentas por alqueire.
E inexistindo mínima comprovação de que houvesse por
parte dos expropriados exploração econômica da cobertura vegetal
existente em reserva legal e área de preservação permanente, não cabe
qualquer indenização em separado a tal título, que baseada apenas na
potencialidade de exploração implicaria em enriquecimento indevido dos
réus.
Ademais, constando da condenação juros compensatórios,
cujo objetivo primordial é o de compensar os expropriados pelos frutos
civis não percebidos entre a perda da posse e o pagamento da
indenização devida, a indenização não pode incluir a produção relativa a
seis cortes de cana-de-açúcar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002000-71.2003.8.26.0291 - Jaboticabal
5
A propósito, os compensatórios devem ter como base de
cálculo a diferença entre oitenta por cento da oferta inicial depositada e o
que restar estipulado para a indenização.
Quanto à discussão sobre a possibilidade de cumulação dos
juros, perde completamente relevância, pois na atual sistemática, não
ocorre mais a hipótese. Os compensatórios devem ser aplicados até a
data do precatório original, segundo jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça mencionada por Theotonio Negrão e outros em nota 4 ao art.
15-A do Decreto-lei no 3.365/41 (47a edição) e os moratórios somente
serão devidos a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em
que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B das Lei das
Desapropriações.
Para que isto fique claro, porém, de rigor o acolhimento
parcial do reexame necessário.
Em tais condições: a) nos termos constantes do corpo do
acórdão, concedem-se aos expropriados os benefícios da assistência
judiciária gratuita; b) dá-se provimento parcial aos recursos oficial e dos
expropriantes, para reduzir o valor da indenização para R$750.471,10
(setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e dez
centavos) e para estabelecer que os juros compensatórios incidam até a
data da expedição do precatório original; c) acolhe-se parcialmente o
apelo dos expropriados, para que a base de cálculo dos juros
compensatórios corresponda à diferença entre 80% (oitenta por cento) do
importe da oferta inicial depositada e o que foi estipulado para a
indenização. Em tudo o mais fica mantida a r. sentença.
RICARDO FEITOSA
RELATOR